Tribunal: TJES
Processo: 5011035-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011035-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: JOCIVAL GAMA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO (AFPES) contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos morais. A Agravante, entidade sem fins lucrativos responsável pela administração de um hospital, alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, com base em balanço patrimonial negativo e deficitário, e argumenta que o indeferimento comprometeria a continuidade de serviços essenciais de saúde pública e o acesso à Justiça.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência, consolidada pela Súmula 481 do STJ, estabelece que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas sem fins lucrativos que comprovem incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de insuficiência de recursos.

A análise do balanço patrimonial da AFPES evidencia expressivo déficit financeiro, caracterizado pela desproporção entre o ativo e o passivo circulantes, além de passivos trabalhistas, configurando a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

Precedentes recentes deste Tribunal reconhecem o direito à gratuidade de justiça à AFPES em virtude de sua comprovada situação de fragilidade financeira, destacando a necessidade de proteção ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça.

Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, a concessão da gratuidade não exime o beneficiário da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários em caso de sucumbência, podendo tais obrigações serem exigidas caso ocorra alteração na condição financeira dentro do prazo quinquenal legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrada, por meio de documentação contábil, a insuficiência financeira para arcar com os encargos processuais.

A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas não afasta a possibilidade de cobrança das despesas e honorários sucumbenciais caso ocorra melhora na situação financeira dentro do prazo legal de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481.

STJ, REsp 1281360/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2016.

TJES, AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

TJES, AI nº 5001574-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

TJES, AI nº 5004336-31.2021.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Marianne Júdice de Mattos, 4ª Câmara Cível, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que negou ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça postulado nos autos da ação de indenização por danos morais n° 5008075-19.2021.8.08.0030, ajuizada em seu desfavor por
JOCIVAL GAMA
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que é uma entidade sem fins lucrativos que administra um hospital e não possui condições financeiras para suportar os custos processuais, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, em especial seu balanço patrimonial negativo em R$ 5.804.388,43 em 2021 e um
déficit
ainda maior em 2022, além de laudos periciais elaborados na Justiça do Trabalho.

A entidade aponta que sua situação financeira foi afetada pela gestão anterior, caracterizada por má administração e desvios que resultaram em passivos trabalhistas e outros encargos, sendo certo que a negativa da gratuidade, segundo a Agravante, comprometeria a continuidade de serviços essenciais à saúde pública, já que os recursos são insuficientes até mesmo para os custos operacionais do hospital.

A Recorrente aponta que o indeferimento de seu pedido de gratuidade impede sua plena defesa em juízo, prejudicando a possibilidade de realização de perícias e outros atos processuais, caracterizando, assim, grave ameaça aos seus direitos.

Por fim, citando a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas sem fins lucrativos que comprovem insuficiência de recursos, apontando, ainda, precedentes de Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em favor da concessão da gratuidade para entidades em situação financeira deficitária.

Diante disso, a AFPES pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de lhe seja reconhecido o direito ao benefício.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Especificamente em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a alegada fragilidade econômica.

É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Conclui-se, portanto, que não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, cabendo-lhes comprovar a existência do alegado estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas que as impossibilitam de pagar as custas processuais.

No caso em tela, o benefício foi negado pelo MM. Magistrado de 1º Grau sob os seguintes fundamentos:

“(...) 3. Quanto ao pedido de Assistência judiciária gratuita em favor da requerida, entendo que este deve ser indeferido, eis que a parte requerida goza de saúde financeira, conforme o balanço patrimonial juntado ao ID n. 17013811.

4. Neste sentido, a Súmula nº 481 do STJ menciona que: “faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Além disso:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE AUDITORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUDITORES INDEPENDENTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA. DANOS DESCONEXOS COM A EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de serviço de auditoria, para constatar a responsabilidade civil subjetiva do auditor, em função de ato doloso ou culposo por ele praticado, há que se demonstrar não apenas o dano sofrido, mas também o nexo de causalidade com a emissão do parecer ou relatório de auditoria. 2. Assim, na hipótese em exame, não há razões jurídicas para imputar responsabilidade civil à empresa de auditoria, pois não houve negligência ou imperícia na realização dos serviços ora contratados. 3.
O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica.
Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1281360 SP 2011/0211773-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016).”

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r.
decisum
vergastado, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque, a partir da análise do Balancete de Verificação juntado aos autos no id. 6476931, referente ao período de 01/04/2023 a 30/06/2023, conclui-se sem maiores esforços que há um desequilíbrio importante entre o balanço ativo circulante e o balanço passivo circulante, que representa o valor destinado às suas obrigações, sendo evidente, portanto, o déficit mensal acumulado, de sorte que me parece forçoso concluir, ante os resultados negativos comprovados, que o indeferimento do benefício pode inviabilizar o acesso à Justiça da Recorrente.

Por oportuno, registro que este Egrégio Sodalício, pelo menos desde 2020, vem reconhecendo à Recorrente o benefício ora postulado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira. 2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira. 3. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000. Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/Feb/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 481 do STJ,
com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.
2.
Na situação em exame, a agravante anexou aos autos balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais, decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados, o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da sua regularidade econômica.
3.
A hipótese de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida por todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso Provido. (AI nº 5001574-71.2023.8.08.0000, Des. Rel. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência pátria, é possível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica sem fins lucrativos desde que ela comprove a sua condição de fragilidade financeira. A demonstração do volume de ações discutindo débitos da recorrente; o deferimento do beneplácito em outros recursos; bem como os documentos apresentados sobre o balanço financeiro, são elementos hábeis ao acolhimento do pleito. II. Recurso provido. (AI nº 5004336-31.2021.8.08.0000, Rel. Des. Conv. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2022).

Por derradeiro, não se pode olvidar que, na esteira do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 98
omissis

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É dizer, portanto, que a concessão da benesse nesta oportunidade não exonera
ad eternum
a Recorrente do pagamento das despesas processuais, de modo que, acaso sobrevenha alteração positiva na sua situação financeira dentro do quinquênio legal, caber-lhe-á arcar com o referido ônus, na hipótese de vir a sucumbir na demanda originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para, reformando a r. decisão
a quo
, conceder o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno interposto
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)